Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0730652-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÚBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por NÚBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação anulatória no 0712438-19.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante, sustenta, em síntese, que possui gastos os quais consomem praticamente toda sua receita. Alega que passou por recente divórcio e tem de arcar com a despesas de seus 4 (quatro) filhos. Afirma que o pedido de gratuidade foi indeferido pelo d. Juízo a quo, ao argumento de que a agravante é socia da empresa PHONETIC CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA. Alega, contudo, que a referida empresa ficou fechada durante a pandemia e não aufere rendimentos altos e significantes. Assevera, ainda, que o fato de possuir alguns imóveis decorrentes de herança, também não configura motivo suficiente para ver negado o direito pretendido. Logo, alega que não possui renda para arcar com as custas processuais. Assim, entende ter comprovado nos autos não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, por meio de juntada da declaração de hipossuficiência, conforme estabelecido no art. 99 do Código de Processo Civil[1]. Afirma que o artigo 98[2] do CPC prevê que a gratuidade de justiça será concedida para a parte que tiver insuficiência de recursos. Nesse sentido, destaca que o benefício em discussão deve ser analisado conforme o caso concreto, razão pela qual o magistrado deve atender aos fins sociais do instituto ao decidir acerca da concessão ou não da gratuidade. Assevera que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo, sem causar prejuízo ao sustento próprio. Pede, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. É o relato do necessário. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Diz o c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, no caso, numa análise preliminar, contraria o declarado pela recorrente. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). Verifica-se que a agravante é empresária e possuidora de diversos imóveis, conforme demonstrado na declaração de imposto sobre a renda de pessoa física juntada aos autos de origem ao ID 132507203. Aliás, na mesma declaração, observa-se que a agravante possui patrimônio equivalente a R$ 330.382,37 (trezentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Logo, conforme demonstrado, tem condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[3], ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.